Tribunal: CARF
Processo: 10730.012685/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.012685/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.627 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
MARIA CELIA BASTOS VIDAURRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de lançamento de crédito tributário de Imposto de Renda da Pessoa Física
consubstanciado na Notificação de Lançamento no 2007/607450219324040, relativa ao
Ano-Calendário 2006, fls. 08, sendo apurado crédito tributário de R$ 5.185,15, já
acrescido da multa de ofício e dos juros legais calculados até 30/09/2008.
2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de fls. 09, foram
consideradas indevidas deduções de despesas médicas, no valor de R$ 19.145,25, por
não possuírem os respectivos recibos as formalidades legalmente exigidas (não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.012685/2008-10
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.627 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012685/2008-10

informam o USUÁRIO dos serviços, ou por falta de previsão legal para sua dedução
(relativos a não dependentes).
3. O contribuinte apresentou defesa parcial, fls. 01/06, anexando, às fls. 12/26,
Declaração da Subsecretaria de Recursos Humanos da Justiça Federal – Seção
Judiciária do Rio de Janeiro, detalhando, por beneficiário, os valores descontados da
servidora, ora impugnante, em Folha de Pagamento, referentes aos Planos de Saúde
BrasilSaúde e Golden Cross. Em consonância com a discriminação de valores
constantes do referido documento, a impugnante reconhece a indedutibilidade das
parcelas correspondentes a seu marido, não dependente, e requer a inclusão daquelas em
que consta como beneficiária.
4. Aduna ainda recibos emitidos pelas profissionais da área médica Suzana Altenburg
Odebrecht e Suely Lopes Keller, em que não há referência ao usuário dos serviços, e
ostentando, na hipótese, sua convicção de que tal exigência não encontra respaldo na
legislação.
5. Competência para julgamento atribuída pela Portaria RFB no 3.220, de 05 de agosto
de 2011.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas as despesas
médicas devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea, que preencha
todos os requisitos estabelecidos em lei, mantendo-se a glosa sobre a parte não
comprovada.
PARCELA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não impugnada parcela que não tenha sido expressamente contestada pelo
sujeito passivo, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/3/2012 (fl.70), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 30/3/2012 (fl. 65), alegando, em apertada síntese, que:
- a decisão seria nula uma vez que apontou a existência de matéria preclusa, sem,
no entanto, definir a parcela não contestada, prejudicando seu direito de defesa.
- a legislação de regência não exigiria a identificação do beneficiário dos serviços.
De toda forma, juntou ao seu recurso declarações fornecidas pelas profissionais, identificando-a
como paciente dos tratamentos realizados.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A recorrente suscita a nulidade da decisão recorrida por não ter definido qual teria
sido a parcela não contestada do crédito exigido.
Sem razão a recorrente.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.627 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012685/2008-10

Trago uma vez mais o relatório da decisão recorrida, de forma a demonstrar que a
parcela não impugnada do crédito restou bem definida:
3. O contribuinte apresentou defesa parcial, fls. 01/06, anexando, às fls. 12/26,
Declaração da Subsecretaria de Recursos Humanos da Justiça Federal – Seção
Judiciária do Rio de Janeiro, detalhando, por beneficiário, os valores descontados da
servidora, ora impugnante, em Folha de Pagamento, referentes aos Planos de Saúde
BrasilSaúde e Golden Cross. Em consonância com a discriminação de valores
constantes do referido documento, a impugnante reconhece a indedutibilidade das
parcelas correspondentes a seu marido, não dependente, e requer a inclusão
daquelas em que consta como beneficiária.
Do voto, extraio o seguinte trecho:
9. Na hipótese dos autos, tendo colacionado documento idôneo que discrimina os
beneficiários dos Planos de Saúde Golden Cross e BrasilSaúde, procede o pleito de
inclusão dos valores pagos relativos à impugnante, de R$1.543,83, R$956,29 e
R$51,05, totalizando R$2.551,17.
10. Logo, restabeleço como dedutível a titulo de despesas médicas a importância de
R$ R$2.551,17, por se tratar de despesas próprias, devidamente comprovadas.
Da leitura da impugnação apresentada, de fato, está expressa a concordância da
contribuinte com a glosa de valores de planos de saúde relativos a terceiros não dependentes, e,
portanto, andou bem a decisão recorrida ao tratar esses valores como parcela não contestada do
crédito. Destaco que a decisão recorrida consignou que o crédito remanescente apontado incluía
as parcelas contestas e não contestadas, indicando a existência do recolhimento de fl.14.
Portanto, não há que se cogitar de nulidade da decisão recorrida por preterição do
direito de defesa da contribuinte, visto que o julgador de primeira instância se manifestou em
perfeita consonância com a impugnação apresentada pela contribuinte, delimitando na forma
devida a matéria litigiosa.
Dessa feita, rejeito a preliminar suscitada.
No mérito, o litígio remanesce sobre as despesas informadas com as profissionais
Suzana Odebrecht e Suely Keller. À vista dos documentos juntados à impugnação (fls.16/28), o
colegiado de primeira instância manteve suas glosas, registrando:
11. Entretanto, em relação aos recibos adunados, verifica-se que não trazem a indicação
do usuário dos serviços. Os recibos que não identificam o beneficiário não podem ser
usados para suportar deduções de despesas médicas.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Os documentos comprobatórios das despesas médicas devem trazer também a
indicação do paciente beneficiário do serviço prestado, como decorrência lógica da necessidade
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.627 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.012685/2008-10

de os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento deles próprios
ou de seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995).
O fato de a contribuinte ter se utilizado de despesas médicas de terceiros não
informados como dependentes em sua declaração de ajuste justifica a exigência da perfeita
identificação dos beneficiários dos pagamentos informados.
Em complemento aos recibos já juntados, a recorrente junta declarações emitidas
pelas profissionais citadas, indicando-a como tendo sido a paciente dos tratamentos realizados
(fls. 62 e 69), e, portanto, faz jus a deduzir as despesas correspondentes, no montante de
R$8.580,00.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital